Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713210-51.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, NILO DE SOUZA JESUS RECORRIDO: NILO DE SOUZA JESUS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 75437698, tendo em vista que o descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, confirmada nesta seara recursal, depende de reconhecimento pelo magistrado de primeiro grau, de modo que o requerimento ora analisado se afeiçoa ao cumprimento provisório da sentença e deve ser processado em autos autônomos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento a respeito da possibilidade de execução provisória de multa cominatória (astreintes) antes do trânsito em julgado (AREsp n. 2.604.080/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Além disso, o valor da multa cominatória não constitui objeto da coisa julgada e pode ser revisto pelo Juízo de execução quando se demonstrar sua desproporcionalidade, conforme previsto no art. 537, § 1o, do CPC. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise de Juízo de retratação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator